Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735044-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: RAIMUNDO SILVA DAS CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum no 0708600-79.2023.8.07.0005, proposta por RAIMUNDO SILVA DAS CHAGAS em desfavor do BANCO BMG S.A, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 167352468 dos autos originários): “Diante dos comprovantes de rendimentos juntados pela parte autora defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário em decorrência de empréstimo realizado sob a forma de cartão de crédito consignado - RMC, ao fundamento de que teria sido induzido a erro ao realizar a contratação Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito, senão vejamos. O autor afirma que a relação jurídica entre as partes se refere ao serviço de cartão de crédito consignado e que o débito questionado pelo autor se refere ao contrato de n. 17329854. O autor questiona a contratação aduzindo ter sido induzido a erro ao realizá-la, eis que acreditava tratar-se de empréstimo consignado, quando na verdade realizou saque com débito na fatura de cartão de crédito. O autor informa que não possui o contrato e que a instituição financeira não forneceu cópia do contrato, carecendo o autor das informações relevantes acerca das características da operação. Ademais, não conseguiu cópias das faturas de cartão de crédito. Ganha relevo, nesse cenário, o aduzido pelo autor no sentido de que teriam sido omitidas informações relevantes acerca das características do negócio, violando o disposto no art. 6o, III, do CDC. Presente, portanto, a probabilidade do direito do à imediata cessação dos descontos, eis que os valores debitados, que persistem a meses, já alcançaram a totalidade do valor que lhe foi disponibilizado. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos comprometem a renda do autor, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o réu poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos mensais no benefício previdenciário do autor em decorrência do contrato objeto dos autos (contrato de n. 17329854), sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto realizado. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 50424300), afirma que o autor questiona a contratação do cartão de crédito com desconto em folha de pagamento. Menciona que o autor/agravado teve conhecimento das cláusulas contratuais. Afirma que a ação ajuizada é uma aventura jurídica, pois busca exonerar o agravado da obrigação que se obrigou livremente. Argumenta que foi juntado o contrato firmado entre as partes nos autos originários, que prova a contratação pelo agravado. Questiona o valor da multa imposta e afirma que o valor arbitrado é desproporcional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado/autor afirma que realizou contratação de cartão de crédito com consignação em folha de pagamento, acreditando que seria uma modalidade vantajosa, conforme informado no ato da contratação. Menciona que, diante do não pagamento da fatura, incidirão, todos os meses subsequentes, juros elevados sobre o valor não adimplido, além de encargos da mora, o que gera uma dívida impagável. Afirma que a ilegalidade da contratação somente é percebida após meses de pagamento. Alega ausência de informação adequada e questiona os valores aplicados à dívida. Desse modo, o agravado afirma que houve falha na prestação dos serviços da instituição bancária, que não prestou os devidos esclarecimentos ao consumidor e, portanto, não cumpriu o dever de informação. Verifico que a instituição financeira juntou o contrato firmado entre as partes, com a assinatura eletrônica do autor e o envio de documentos pessoais (ID 169604937, autos de origem). Com efeito, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravado/autor para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for anulado/revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a nulidade alegada. O contrato assinado pelo autor/agravado consta expressamente que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado para desconto em folha de pagamento, bem como constam as cláusulas contratuais. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, que houve erro ou falha no dever de informação da instituição financeira. Além disso, as nulidades alegadas precisam ser comprovadas no curso do processo, mediante dilação probatória, não sendo possível apurá-las prima facie. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação anulatória não inibe a obrigação do agravado de pagar o valor contratado. Desse modo, enquanto não for objeto de anulação/revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravado deverá promover o pagamento devido. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO COM PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados pelo valor mínimo da fatura em folha de pagamento estão respaldados em contrato de cartão de crédito pactuado entre as partes. 3. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato firmado, tendo em vista que foi disponibilizado pelo réu e assinado pela parte autora, que empreendeu a praxe de fazer compras com o cartão, valendo-se da comodidade proporcionada por essa forma de pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644765, 07177321520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, 07217288920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, a questão controvertida depende de dilação probatória para demonstração dos vícios alegados pelo agravado/autor. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora